Tribunal: STF
Processo: RHC 200115
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CRIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Gabriel Araujo e Carlos Miguel Montagnani contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 560.629/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Tem-se na denúncia que Carlos Miguel Montagnani teria praticado os delitos de prevaricação, advocacia administrativa e inserção de dados falsos em sistema de informação, previstos nos arts. 319, 321 e 313-A do Código Penal, e Marcos Gabriel Araújo teria praticado o delito de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código Penal (fls. 26-42, vol. 1).
    Em 8.8.2017, o juízo de primeira instância recebeu a denúncia na Ação Penal n. 0001136-53.2017.8.16.0151.
    3. Em 1º.4.2019, a defesa opôs exceção de impedimento contra a Juíza de Direito Chélida Roberta Soterroni Heitzmann, por conduzir a Ação Penal n. 00001136-53.2017.8.16.0151 e ter sido ouvida como testemunha na Investigação n. 1.745.155-7, que tramitou no Tribunal de Justiça do Paraná contra a Magistrada titular da Comarca na data dos fatos, a Juíza de Direito Andrea Russar Rachel e asseveraram que “não subsist[iria] qualquer dificuldade para visualizar que a ação penal n. 0001136- 53.2017.8.16.0151 [teria sido] conduzida até o presente momento por juíza impedida, nos termos do art. 252, inciso II, do CPP, vez que [teria] figur[ado] como testemunha dos fatos imputados aos excipientes na investigação criminal instalada em segundo grau para averiguar a participação da magistrada titular à época” (fls. 187-203, vol. 1).
    A exceção de impedimento oposta pelos recorrentes foi autuada em primeiro grau na classe processual exceção de suspeição, Processo n. 0000604-11.2019.8.16.0151 (fl. 204, vol. 1), mas a alegação é de impedimento.
    Em 28.8.2019, a Juíza de Direito Chélida Roberta Soterroni Heitzmann assentou que seria a “terceira exceção de impedimento interposta em face desta Magistrada, no bojo da Ação Penal 136-37.2017.8.16.0151. Os excipientes pretendem a declaração de impedimento com fulcro no art. 252, II do Código de Processo Penal, com a consequente decretação da nulidade absoluta da ação principal desde a decisão que recebeu a denúncia. Em suma, os excipientes alegam que esta Magistrada teria sido ouvida na qualidade de testemunha nos autos nº 1.74.155-7, instaurados pelo E. Tribunal de Justiça, para apuração da conduta da então juíza desta Comarca, Andrea Russar Rachel, razão pela qual estaria impedida de atuar no processo criminal em face dos excipientes”. Declarou-se “competente e livre de motivos de suspeição e ou impedimento, para atuar neste feito, já que não [s]e enquadr[ava] na hipótese de suspeição do art. 252, II, CPP”. Remeteu o incidente ao Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 204-211, vol. 1).
    Em 23.1.2020, no Processo n. 0000604-11.2019.8.16.0151, consistente em exceção de impedimento que seguiu para a segunda instância na classe processual exceção de suspeição, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou, por maioria, a exceção de impedimento, concluindo que a magistrada não se enquadrava em qualquer das hipóteses do art. 252 do Código de Processo Penal (fls. 212-221, vol. 1). O julgado tem a seguinte ementa:
    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIME. AVENTADA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA DE ORIGEM POR TER FIGURADO COMO TESTEMUNHA EM INVESTIGAÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIGAÇÃO QUE NÃO APRESENTA CONEXÃO COM A AÇÃO PENAL EM QUE FIGURAM COMO RÉUS OS EXCIPIENTES. NÃO DEMONSTRADA NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 252 E SEGUINTES DO CPP. EXCEÇÃO REJEITADA. É de se rejeitar a suspeição de magistrado se o excipiente não indica alguma das causas da parcialidade do excepto elencadas no art. 252 e seguintes do Caderno Processual Penal, cujo rol é taxativo, não comportando ampliação. Precedentes” (fls. 212, vol. 1).
    4. Em 7.2.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Exceção n. 0000604-11.2019.8.16.0151/PR, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 560.629/PR no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se, então, que “a Magistrada Julgadora da ação penal [teria] figur[ado] como testemunha dos fatos narrados na ação penal nº. 0001136-53.2017.8.16.0151, inclusive proferindo juízo de valor quanto à autoria do paciente Carlos Miguel Montagnani nos fatos, configurando nítida causa de impedimento, nos termos do art. 252, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 23, vol. 1). Estes os requerimentos e os pedidos:
    “A concessão liminar, vez que presentes os requisitos legais, para determinar a SUSPENSÃO da ação penal nº. 00001136- 53.2017.8.16.0151, em trâmite perante a Comarca de Santa Isabel do Ivaí-PR; (...) Declarar o IMPEDIMENTO da eminente Juíza de Direito Chélida Roberta Soterroni Heitzmann, afastando sua atribuição para atuar nos autos em que os pacientes Carlos Miguel Montagnani e Marcos Gabriel Araújo figurem como acusados e declarando a nulidade dos atos praticados no âmbito da ação penal” (fl. 24, vol. 1).
    Em 11.2.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus por julgar inadmissível a reiteração de pedidos, pois a “impetração aduz os mesmos argumentos e traz pedido idêntico ao formulado no HC 477.943/PR, já decidido pela Quinta Turma desta Corte Superior” (fls. 224-226, vol. 1).
    Em 14.2.2020, os recorrentes interpuseram agravo regimental, asseverando que o Habeas Corpus n. 560.629/PR não teria o mesmo objeto do Habeas Corpus n. 477.943/PR, sendo distintos os fatos e a causa de impedimento (fls. 228-235, vol. 1).
    Em 16.3.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, verificou haver identidade de pedidos, mas diferença na causa de pedir: “no presente writ, a suspeição para atuação na mesma ação penal decorre do fato de a referida magistrada ter sido testemunha na Investigação Criminal n. 1.745.155-7. Matéria decidida pelo TJPR na Exceção de Suspeição n. 0000604-11.2019.8.16.0151” (fl. 263, vol. 1).
    Retratou-se da primeira decisão e indeferiu a liminar requerida (fls. 263-264, vol. 1).
    Em 16.12.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e assentou inexistente constrangimento ilegal. Fundamentou que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que as causas de impedimento de magistrado previstas no art. 252 do Código de Processo Penal – CPP constituem numerus clausus, não admitindo, destarte, interpretação extensiva” (fls. 10-14, vol. 2).
    Em 2.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afastou a alegação de impedimento, apesar de utilizar a nomenclatura suspeição, e negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. ‘No mesmo sentido, julgado deste eg. Superior Tribunal de Justiça, afastando o risco à liberdade de locomoção e, por conseguinte, a viabilidade de habeas corpus para tratar da matéria de suspeição de magistrados, verbis: 'A aferição da suspeição do magistrado é tema que envolve debate de nítido colorido fático-processual, inviável de ser efetivado no seio do mandamus' (HC n. 131.830/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 01/02/2013)’ (AgRg no HC 555.213/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2020).
    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 40, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam nulidade absoluta na ação penal, pois, “após acessar os votos proferidos no julgamento da Investigação Criminal n. 1.745.155-7 (e-STJ, fls. 91 e 163- 186), a defesa [teria] tom[ado] conhecimento de que a magistrada Chélida Roberta Soterroni Heitzmann, que atuou desde o início da ação penal n. 0001136-53.2017.8.16.0151, figurou como testemunha na mencionada investigação criminal, a qual apurou a suposta participação da juíza Andrea Russar Rachel nos fatos narrados na denúncia oferecida em desfavor dos recorrentes” (fl. 53, vol. 2).
    Informam que “a ação penal n. 0001136-53.2017.8.16.0151 e a investigação criminal n. 1.745.155-7 apuram ou apuraram os mesmos fatos, qual seja, a suposta tramitação prioritária de feitos relacionados a familiares de Carlos Miguel Montagnani, escrivão do cartório da Vara Cível da Comarca de Santa Isabel do Ivaí-PR à época” (fl. 53, vol. 2).
    Argumentam que “a atuação de magistrado na qualidade de testemunha é causa de impedimento do exercício da jurisdição, nos termos do art. 252, inciso II, do Código de Processo Penal, tornando pertinente a atuação da Corte Suprema como forma de estancar as ilegalidades aventadas” (fl. 58, vol. 2).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) serve a presente para requerer o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente recurso ordinário, com a consequente REFORMA do acórdão proferido no habeas corpus, determinando-se: a) A CONCESSÃO da medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal n. 00001136- 53.2017.8.16.0151, em trâmite perante a Comarca de Santa Isabel do Ivaí-PR; b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de declarar o IMPEDIMENTO da eminente Juíza de Direito Chélida Roberta Soterroni Heitzmann, afastando sua atribuição para atuar nos autos em que os recorrentes Carlos Miguel Montagnani e Marcos Gabriel Araújo figurem como acusados e declarando a nulidade dos atos praticados no âmbito da ação penal” (fls. 68-69, vol. 2).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 77 e 79, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Ao declarar-se competente por não reconhecer o impedimento alegado em primeiro grau de jurisdição e encaminhar o incidente ao Tribunal de Justiça do Paraná, a Juíza de Direito Chélida Roberta Soterroni Heitzmann assentou:
    “Trata-se da terceira exceção de impedimento interposta em face desta Magistrada, no bojo da Ação Penal 136-37.2017.8.16.0151. Os excipientes pretendem a declaração de impedimento com fulcro no art. 252, II do Código de Processo Penal, com a consequente decretação da nulidade absoluta da ação principal desde a decisão que recebeu a denúncia. Em suma, os excipientes alegam que esta Magistrada teria sido ouvida na qualidade de testemunha nos autos nº 1.74.155-7, instaurados pelo E. Tribunal de Justiça, para apuração da conduta da então juíza desta Comarca, Andrea Russar Rachel, razão pela qual estaria impedida de atuar no processo criminal em face dos excipientes. 
    Concedida vistas ao Ministério Público, a fim de cumprir o previsto no artigo 102 do CPP, em mov. 12.1, o parquet refutou as alegações dos excipientes, manifestando-se contrário à suspensão do feito.
    Data vênia, não há como se reconhecer o alegado impedimento. (...) 
    Trata-se da nona exceção de suspeição ou impedimento que o excipiente (apenas o primeiro sozinho ou em conjunto com o segundo ou outros sujeitos) move(ram) contra esta Magistrada. (…)
    Mesmo colecionando uma série de taxativas rejeições de suas pretensões de deslocamento da competência jurisdicional e constitucional deste juízo, o excipiente continua insistindo na ideia de que esta Magistrada está a persegui-lo. Todavia, como já esclareci nas tantas exceções de suspeição anteriores, todos os atos que tomei contra o excipiente o fiz mediante provocação: do Ministério Público desta Comarca (o qual sempre agiu respaldado em prévia investigação), do GAECO (que também se valeu de extensa investigação), ou mediante provocações dos jurisdicionados, ou da Corregedoria Geral de Justiça.
    Ainda, destaco que muitas de minhas atuações foram ensejadas por determinações superiores, advindas da Corregedoria-Geral da Justiça, como as decisões SEI nº 1890019 e 18900600. (...)
    Busco, assim, demonstrar que jamais agi de ofício, ou sponte própria, mas sempre mediante provocação do Ministério Público, ou determinação superior da Corregedoria.
    O fato é que muito antes de chegar a esta Comarca (o que ocorreu em 08 de março de 2017), e, portanto, muito antes de conhecer o excipiente, suas condutas na lida dos processos sob sua responsabilidade chamavam a atenção dos órgãos fiscalizadores do Tribunal. Mais de um semestre antes de sair minha nomeação para a Comarca de Santa Isabel do Ivaí (que se deu em 14/02/2017, por meio do Decreto 019-DM, publicado dia 20/02/2017), os Ilustres Juízes Corregedores já estavam atentos e investigando a conduta do serventuário (haja visto que o procedimento SEI 38301-81.2016.8.16.6000 teve início em 04 de julho de 2016).
    Sublinho que todas as condutas tomadas por esta Magistrada em relação ao excipiente se deram não apenas em estrita observância à lei, como também por determinação superior da Corregedoria-Geral da Justiça e com respaldo em denúncias e pedidos por parte do Ministério Público – tanto o órgão desta Comarca, como por parte do GAECO.
    Inclusive, o ato ora objeto do incidente – meu depoimento na Investigação Criminal nº 1.745.155-7 – também ocorreu única e exclusivamente devido à convocação advinda da instância superior.
    É preciso que os excipientes diferenciem o poder-dever de averiguação das irregularidades que chegam ao conhecimento do Magistrado de perseguição. (...)
    A vulgarização do uso da exceção de suspeição, somada à vagueza e repetição de seus fundamentos (que, em verdade, demonstram apenas o descontentamento do excipiente com as demandas disciplinares e criminais a que tem respondido), demonstram que o excipiente tem se valido destes incidentes como instrumento protelatório e visando tumultuar o processo, ante a ausência de argumentos de defesa fortes o bastante.
    III. Da ausência do impedimento consubstanciado no art. 252, II, CPP
    O fundamento basilar da presente exceção é o seguinte: aduzem os excipientes que ao prestar esclarecimentos em investigação criminal em face de juíza de direito, teria me tornado impedida de atuar na Ação Penal nº 1136-53.2017.8.16.0151.
    Declaro meu não impedimento, não apenas por ausência de conflito com o Código de Processo Penal, como também porque o E. TJPR já expressamente decidiu sobre a ausência de conexão entre os fatos discutidos naquela investigação e os denunciados na ação penal principal. Destaco, que a Reclamação 1.745.141-3 (em que buscaram mencionada conexão) já está extinta, não tendo sequer o mérito sido julgado, dado o arquivamento da investigação contra a magistrada por ausência de elementos delitivos. A despeito disso, na exordial deste incidente, insistem em mencionar o termo ‘investigação conexa’, mesmo perfeitamente cientes de que não lograram êxito no reconhecimento da conexão. 
    Trata-se de decisão proferida na Reclamação 1.745.141-3, na qual os ora excipientes pugnaram pela declaração de usurpação de competência deste Juízo de piso em relação ao Tribunal de Justiça para conhecimento e julgamento dos fatos abrangidos na Ação Penal 1136-53.2017.8.16.0151, pois tais fatos seriam conexos àqueles imputados à autoridade detentora de foro com prerrogativa de função, no caso a juíza Andrea Russar Rachel, investigada criminalmente nos autos 1.745.155-7.
    A decisão, encartada no evento 605.1 da ação principal a este incidente, expressamente assevera que: 
    A ausência de elementos que indiquem a participação de pessoa com prerrogativa de foro nos delitos praticados, em tese, pelos reclamantes, afasta a hipótese de possível conexão ou continência com os fatos objeto da apuração criminal em primeiro grau, circunstância que autorizaria o manejo do presente remédio constitucional para preservar a competência deste Tribunal. 
    Defendo que apenas o julgamento da reclamação retro já seja o suficiente para se rechaçar a pretensão dos excipientes.
    O intuito da PGJ com a investigação em face da Magistrada era a coleta de elementos para apuração de possível envolvimento da magistrada – e apenas da magistrada. Ou seja, a investigação criminal sigilosa nº 1.745.155-7 tinha como requerida pessoa totalmente diversa dos excipientes (só neste tocante já fica claro que meu depoimento teve enfoque, objeto, totalmente diverso dos excipientes) e, se foi arquivada por ausência de elementos delitivos, não há que se falar na ocorrência de qualquer relação de conexão.
    Além de estarmos diante de investigação sobre fatos diversos dos imputados aos excipientes, em desfavor de pessoas que não são os excipientes, lembro, ainda, que as instâncias são independentes, não podem os requerentes se valerem de investigação no Tribunal em face de juíza para barrarem a atuação desta Magistrada em procedimento criminal ou cível.
    É de se concluir pela ausência de qualquer das hipóteses de impedimento estabelecidas no Código de Processo Penal. 
    Para concretização da hipótese de impedimento do art. 252, II do Código de Processo Penal, é preciso que o juiz tenha servido como testemunha no mesmo processo. Nesse sentido: ‘o art. 252, II do CPP presume a perda de imparcialidade do magistrado caso ele mesma tenha desempenhado, anteriormente, no mesmo feito, as funções de defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Basta supor a hipóteses em que, antes de ser aprovado no concurso para a magistratura, o juiz tivesse atuado como autoridade policial nas investigações do delito em julgamento.’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 2 ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 708) 
    Desta feita, não reconheço qualquer causa de impedimento. O alegado pelos não guarda subsunção a nenhuma hipótese legal.
    Não atuei como testemunha em qualquer ação em face dos excipientes, não tenho parentes atuando no processo, não funcionei em outra instância judicial. Novamente friso que meu depoimento na investigação sob comento se deu mediante convocação via Carta de Ordem emitida pela Desembargadora relatora. 
    Excelência, é, no mínimo, preocupante que se utilizando de apenas uma frase de meu depoimento, os excipientes concluam que estou expressando juízo de valor quanto a sua conduta (página 12 da inicial) em outros processos.
    Como já mencionado no tópico anterior, é preciso que os ora requerentes diferenciem o regular exercício da jurisdição e os poderes hierárquico e disciplinar (quando os requeridos ainda eram serventuários da justiça) de circunstâncias ensejadoras de impedimento ou suspeição.
    É preciso que compreendam que ter ciência da situação ocorrida nesta Comarca não indica impedimento. (...)
    Por fim, verifico, ainda, que, a despeito do pleito dos excipientes se pautar no art. 252, II, CPP, sabe-se lá porque, apenas colacionaram na exordial julgado relacionado ao inciso III, que versa sobre a hipótese do magistrado exercer jurisdição no processo em que tivesse atuado em outra instância, o que, evidentemente, e até porque nunca atuei fora da primeira instância nestes processos, não é o caso dos autos. Verifico, ainda, que não lograram sequer êxito de encontrar julgado relacionado ao inciso II que aborde a circunstância de magistrado servindo como testemunha em um mesmo feito em que tem jurisdição. 
    Todavia, para não deixar de abordar nenhum ponto da exordial, em interpretação do que seria instância judicial, colaciono o seguinte entendimento em analogia ao CPC:
    ‘A regra de impedimento prevista no art. 134, III, do CPC, somente se aplica nos casos em que o magistrado tenha participado em outro grau de jurisdição em um mesmo processo judicial, e não quando a sua participação anterior tenha ocorrido na esfera administrativa.’ (EDcl nos EDcl no RMS 8.966-GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2006. 
    Assim sendo, considerando a não subsunção de qualquer conduta a mim atribuível às hipóteses de impedimento consubstanciadas no art. 252 do Código de Processo Penal, trata-se a presente exceção, como a dezena de outras, de mais uma demonstração de desespero e intuito tumultuário e protelatório.
    CONCLUSÃO
    Diante do exposto, declaro-me competente e livre de motivos de suspeição e ou impedimento , para atuar neste feito, já que não me enquadro na hipótese de suspeição do art. 252, II, CPP.
    Hei de me curvar a qualquer decisão proferida por este Egrégio Tribunal, porém para melhor andamento processual caberia a presente exceção não seja recebida com efeito suspensivo, dado seu caráter protelatório, sobretudo em se considerando que aqui se pretende uma conexão com a investigação sigilosa nº 1.745.155-7 que não apenas já foi analisada e não reconhecida pelo Tribunal, como também a investigação contra magistrada resta definitivamente arquivada. (...)
    Tendo em vista o art. 100, CPP, determino a remessa deste incidente ao E.TJ/PR, por ser competente para tal apreciação” (fls. 205-211,vol. 1).
    8. Ao rejeitar a Exceção n. 0000604-11.2019.8.16.0151, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou que não haveria nulidade da Ação Penal n. 0001136-53.2017.8.16.0151 em razão de os fatos alegados pelos recorrentes não configurarem o impedimento previsto no inc. II do art. 252 do Código de Processo Penal. Na fundamentação houve confusão entre suspeição e impedimento, mas também foi exposto, expressamente, o afastamento da alegada causa de impedimento. Confiram-se trechos do voto vencedor:
    “A presente exceção não comporta acolhimento. Explico. 
    Denota-se dos autos que a exceção de suspeição [impedimento] foi ofertada em face da MM. Juíza de Direito da Comarca de Santa Isabel do Ivaí.
    Em que pese as alegações do excipiente, entendo que os argumentos aduzidos não são suficientes a levar à declaração da existência de suspeição [impedimento]. (...)
    A exegese jurisprudencial sedimentada, de rol taxativo de hipóteses de aferição eminentemente objetiva e direta, as quais, à vista da parcialidade e subjetividade do Juiz, aclaradas em tais situações, autorizam o seu afastamento da condução processual e do julgamento da causa.
    Os excipientes sustentam que a Juíza não pode atuar nos autos de ação penal nº 0001136-53.2017.8.16.0151, tendo em vista que foi ouvida como testemunha nos autos nº 1.745.155-7, instaurados pelo E. Tribunal de Justiça, fato que ensejaria o reconhecimento, in casu, da hipótese constante no inciso II, do artigo 252, do Código de Processo Penal e, por conseguinte, frente ao flagrante prejuízo, a nulidade da ação penal desde o recebimento da denúncia.
    Observa-se que na ação penal - 0001136-53.2017.8.16.0151 – os excipientes foram denunciados na condição de auxiliares da Justiça, CARLOS MIGUEL MONTAGNANI, na qualidade de diretor da vara cível, e MARCOS GABRIEL ARAÚJO, como funcionário da serventia, perpetraram delitos visando o favorecimento de seus parentes e amigos – prevaricação, inserção de dados falsos no sistema de informações e advocacia administrativa (mov. 1.2 – Ação Penal).
    Já a investigação criminal nº 1.745.155-7, que tramitou perante este E. Tribunal de Justiça do Paraná fora instaurada para apurar suposto envolvimento da MMª Juíza de Direito Andrea Russar Rachel em duas situações: ‘eventual colaboração dolosa na celeridade do andamento de ações judiciais propostas pelo advogado Saulo Miguel Penteado Montagnani, enquanto patrono de deu irmão Telpo Henrique Penteado Montagnani, ambos filhos de CARLOS MIGUEL MONTAGNANI e possível atuação em ações fraudulentas ajuizadas contra instituições financeiras visando ao pagamento das diferenças de correção monetária de aplicações financeiras, referentes a planos econômicos do início da década de 90’ (mov. 1.18 – 1º grau). 
    Assim, verifica-se que o depoimento da excepta, na condição de testemunha, ocorreu em investigação instaurada para apurar eventual responsabilidade da Magistrada Andrea Russar Rachel, não havendo conexão com a ação movida contra os excipientes.
    Impõe-se observar que as causas de suspeição [impedimento], por se tratarem de hipóteses taxativas não comportam ampliação.
    Neste sentido, colhe-se da jurisprudência: (...)
    Saliente-se que por meio das informações da MM. juíza a quo (mov. 18.1), verifica-se que este E. Tribunal de Justiça já decidiu sobre a ausência de conexão entre a Ação Penal e a Investigação 1745155-7, conforme decisão prolatada na RECLAMAÇÃO 1745141-3, onde consta: ‘[...] Como já relatado, na sessão contenciosa de 15/10/2018, o Órgão Especial, por maioria de votos, homologou a promoção de arquivamento da Investigação Criminal nº 1.745.155-7, em virtude da ausência de justa causa para embasar a respectiva ação penal. A ausência de elementos que indiquem a participação de pessoa com prerrogativa de foro nos delitos praticados, em tese, pelos reclamantes, afasta a hipótese de possível conexão ou continência com os fatos objeto da apuração criminal em primeiro grau, circunstância que autorizaria o manejo do presente remédio constitucional para preservar a competência deste Tribunal’. (grifei).
    Tão logo, não se vislumbra qualquer tendenciosidade na condução do feito, tendo em vista que a ilustre Juíza de primeiro grau de jurisdição não extrapolou na sua atuação e não se observa nenhuma causa que a impossibilite de atuar no feito.
    Diante do exposto, é caso de REJEIÇÃO da presente exceção” (fls. 214-217, vol. 1).
    9. Em 16.12.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e assentou inexistente constrangimento ilegal ao fundamentar que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que as causas de impedimento de magistrado previstas no art. 252 do Código de Processo Penal – CPP constituem numerus clausus, não admitindo, destarte, interpretação extensiva” (fls. 10-14, vol. 2).
    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 560.629/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e, por unanimidade, afastou a alegação de impedimento, apesar de utilizar a nomenclatura suspeição, e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    De início, registra-se que a defesa pretende o reconhecimento da suspeição da juíza que conduz a Ação Penal n. 0001136-53.2017.8.16.0151, ao argumento de que figurou como testemunha na Investigação Criminal n. 1.745.155-7 que possui similitude fática com a primeira ação.
    Todavia, não há como reconhecer a suspeição [impedimento] da magistrada. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que as causas de impedimento de magistrado previstas no art. 252 do Código de Processo Penal – CPP constituem numerus clausus, não admitindo, destarte, interpretação extensiva. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes da Suprema Corte:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO PARA O JULGAMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RECORRENTE: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO.
    1. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
    2. O art. 252, inc. III, do Código de Processo Penal não preceitua qualquer ilegalidade em razão dos julgadores terem exercido a jurisdição na mesma instância, notadamente quando os recursos de apelação foram interpostos pela defesa contra sentenças penais proferidas em processos-crime distintos.
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de criação pela via da interpretação de causas de impedimento. Precedentes.
    4. A Lei n. 9.613/98 estabelece expressamente a independência de processamento e julgamento dos crimes antecedentes em relação ao crime de lavagem de dinheiro.
    5. A identificação do crime antecedente em processo diverso não impede o exercício da jurisdição no processo que trata do crime de lavagem de dinheiro.
    6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. (RHC 105.791/SP, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013) (...)
    Em outro vértice, anota-se que o art. 252 do Código de Processo Penal preconiza o impedimento do juiz nas seguintes hipóteses, verbis: 
    ‘Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...)
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; (...)’
    O Tribunal de origem afirmou que a juíza não atuou como testemunha em processo conexo ao que estava sendo julgado os pacientes, ora recorrentes, por oportuno confira-se excerto do voto condutor:
    ‘Os excipientes sustentam que a Juíza não pode atuar nos autos de ação penal nº 0001136-53.2017.8.16.0151, tendo em vista que foi ouvida como testemunha nos autos nº 1.745.155-7, ins